Tribunal: STF
Processo: HC 264027
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Micael Roan Leite Martins, de punho próprio, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente a petição inicial, nos autos do HC 1.024.095/RS.



    Intimada, a Defensoria Pública-Geral da União promoveu a emenda à inicial, narrando (eDOC 5), em síntese, que o paciente foi condenado por dois homicídios, sendo um tentado e outro consumado. (p.1)



    Manifesta que o paciente teve a sua prisão domiciliar revogada no trâmite da execução. (p.1)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para revogar a decisão que proíbe o ingresso do paciente nos prédios do Poder Judiciário de Santa Maria/RS.



    O ato coator transitou em julgado em 26.09.2025, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça deixou de conhecer do pleito por entender incabível a análise de habeas corpus impetrado contra ato de juiz de primeiro grau. (eDOC 1, p.14)



    Assim, consignando que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça ou de Corte de 2º grau, sua apreciação por este Tribunal resultaria em dupla supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, por ausência de manifestação colegiada da instância inferior. Nesse sentido: HC 238.061 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.4.2024; HC 236.075 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo da decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul os trechos a seguir:



     



    “Em 06/11/2024, por volta das 13h30min, MICAEL ROAN novamente teve comportamento inadequado na entrada do Prédio Centro Gaúcho, momento em que algumas pessoas estavam adentrando o local para assistir ao julgamento do júri que ocorria no 4º andar do prédio, MICAEL ROAN, não aceitou passar pelos procedimentos de segurança, quais sejam, passar no portal detector de metais, deixar seus pertences na bandeja e abrir sua mochila para que fosse realizada a verificação visual dos itens. MICAEL ROAN questionou a equipe de vigilantes sobre os procedimentos, dizendo que: “estes procedimentos de segurança só eram realizados com ele, que isso era discriminação”, tendo sido orientado e advertido que tais procedimentos são padrão a todas as pessoas alheias ao Poder Judiciário, mesmo assim MICAEL ROAN, não permitiu que tal verificação fosse feita. O agente do Serviço de Inteligência do Judiciário (1° Ten Rodrigo) que estava acompanhado o júri, foi chamado até a portaria do prédio, conversou pessoalmente com MICAEL ROAN, orientando e esclarecendo sobre os procedimentos de segurança vigentes nos Prédios do Poder Judiciário (TJRS), e que caso ele não passasse pelos procedimentos, não poderia acessar o prédio. MICAEL ROAN permaneceu por vários minutos na portaria do prédio, perturbando o serviço ordinário da equipe de vigilância, insistindo com a equipe para entrar, que estava sendo discriminado, porém não aceitou passar pelos procedimentos de segurança e não foi permitida a sua entrada no prédio. Todos estes fatos ocorridos no dia 06/11/2024, foram levados ao conhecimento da Drº Valéria Tabarelli Briondani (Defensora Publica), aos magistrados Dr. Ulysses Fonseca Louzada (juiz-presidente do Tribunal do Juri), Dr. Vinícius Borba Paz Leão (juiz Diretor do Foro) e Dr. Rafael Pagnon Cunha (juiz integrante da COMSEG). Os fatos também foram registrados pelas câmeras de videomonitoramento do prédio (áudio e vídeo) e registrados no livro da equipe de vigilância.



     A conduta é ainda pior.



     Tentou ingressar, à força, nas dependências do prédio, após ter-lhe sido dito que acessaria as instalações somente após sujeição ao procedimento. 



    Fatos testemunhados pela Equipe de Segurança.



    Registrado no Livro Diário de Posto, fl. 19:



      Por volta das 13h20min, o estagiário Micael (Defensoria Pública), ao querer acessar as dependências do Fórum, recusou fazer o procedimento de segurança, e o mesmo foi impedido de acessar até fazer o padrão necessário. Mesmo impedido, tentou entrar no elevador e ir até a escada de emergência, o qual foi impedido novamente pela equipe de seguranças.



    Esse fato, só por si, é um acinte.



     Mais há, entretanto, a registrar.



     O agir do Apenado não é inédito.



      Do documento produzido pelo Serviço de Inteligência, outras duas oportunidades de desrespeito e tentativa de imposição de sua vontade em detrimento às regras do Poder Judiciário: 



    [...]



    O agir é inaceitável, merecendo pronto enfrentamento pela Direção do Foro.



     Observo que o Apenado, não obstante autor de dois homicídios - um consumado, outro tentado , cumpre sua pena fazendo uso de tornozeleira eletrônica, em regime domiciliar (formalmente regime fechado).



     Exerceria, segundo alega, estagio, junto a Defensoria Publica do Estado — justificativa para comparecimento ao Foro. 



    Seu ingresso livre as dependências do Poder Judiciário deve findar.



     Imediatamente. 



    Demonstra o Apenado não reconhecer e fazer tábula rasa da autogestão de segurança do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul sobre suas instalações. 



    A submissão aos procedimentos operacionais padrão é obrigação de todos.



     Tanto dos cidadãos cumpridores das leis. 



    Quanto - e especialmente - dos Apenados.



     Os três episódios de descaso e desrespeito à Equipe de Vigilância do Foro patenteiam que o Apenado não sabe lidar com a liberdade que lhe fora até então deferida.



     Diante do exposto, considerando que a segurança institucional é a primeira condição para garantia da independência dos órgãos judiciários, preservando-se o respeito à atuação da Equipe de Segurança e a atenção às normativas de autogestão de segurança do Tribunal de Justiça, forte no poder de polícia administrativa no âmbito desta Direção do Foro, determino a proibição de ingresso do Apenado Micael Roan Leite Martins nas dependências dos prédios do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul na Comarca de Santa Maria — excetuando-se participação em audiências como parte ou testemunha em processos judiciais em andamento.” (eDOC 1, p. 9-11).



    Diante circunstâncias dos reiterados atos praticados, bem como pelos fundamentos adequadamente apresentados no juízo originário, é de se concluir não haver ilegalidade ou manifesta desproporcionalidade na decisão que impôs ao paciente a proibição de ingressar nos prédios do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul. Ressalto, ainda, que a decisão excepcionou a medida, autorizando o ingresso do paciente quando for parte ou testemunha em processos judiciais em trâmite, observando, assim, a garantia de seus direitos fundamentais.



    Ademais, salienta-se que compete ao magistrado de origem, mais próximo dos fatos e provas, aplicar de forma motivada as sanções adequadas ao caso concreto. Assim, não há como se realizar uma análise exauriente em extensão do processo, como uma substituição do juízo original, mas uma verificação de questões específicas. A análise em habeas corpus caracteriza-se como um ataque colateral ao processo, e não um reexame ou uma substituição integral do juízo ordinário.



     Esse o entendimento constante deste Supremo Tribunal Federal:



     “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE PROCESSADA POR APROPRIAÇÃO INDÉBITA (ART. 168, § 1º, III, DO CÓDIGO PENAL). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE DOLO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO IMPROVIDO. (...) IV – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório para chegar-se a um decreto absolutório ou condenatório, conforme o caso, o que ainda não ocorreu. V – O Supremo Tribunal Federal já assentou que ‘[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012). VI – Agravo regimental improvido”. (HC 241.179 AgR, rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.6.2024).



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a dupla supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente